Tribunal: TJMT
Processo: 1002574-44.2024.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002574-44.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Suspensão, Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVIA DAYANA MARISCAL CARRIZALES - CNPJ: 29.534.221/0001-21 (RECORRENTE), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), THASSILA NACHELLE AGREPINA SILVA - CPF: 055.493.871-58 (ADVOGADO), SILVIA DAYANA MARISCAL CARRIZALES - CPF: 701.670.702-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR EXTINÇÃO ANTECIPADA. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa contratada contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade do ato de rescisão unilateral do contrato administrativo no 093/2022, celebrado com o Município recorrido para a prestação de serviços médicos especializados. A recorrente alega que o contrato foi rescindido antes do término de sua vigência, sob alegação de reclamações de pacientes, sem que lhe fosse assegurado o contraditório e a ampla defesa. Sustenta inexistir qualquer processo administrativo formal e requer indenização por danos materiais e morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a Administração Pública pode rescindir unilateralmente contrato administrativo por suposto inadimplemento contratual sem prévia instauração de processo administrativo que assegure à contratada o contraditório e a ampla defesa, e, em caso afirmativo, se são devidos danos materiais e morais à empresa contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 14.133/2021
, em seu art. 137, autoriza a rescisão unilateral do contrato pela Administração, mas condiciona a validade do ato à observância do devido processo legal administrativo, com contraditório e ampla defesa.

4.

A prerrogativa de autotutela da Administração não é absoluta, os atos administrativos devem ser motivados e precedidos de procedimento formal que garanta a defesa do contratado, conforme os princípios da legalidade e da motivação (CF/1988, art. 5o, LV).

5.

A ausência de comprovação de instauração de processo administrativo e de oportunidade efetiva de defesa da contratada invalida o ato de rescisão, por vício de legalidade.

6.

No caso concreto, o Município não comprovou a existência de processo administrativo formalizado, limitou-se a encaminhar notificações informais por aplicativo de mensagens e a emitir parecer jurídico favorável à rescisão sem assegurar defesa plena, razão pela qual é nula a decisão de rescisão unilateral do contrato no 093/2022.

7.

A rescisão contratual baseada em suposto inadimplemento, sem apuração regular, caracteriza extinção antecipada por conveniência da Administração, aplicando-se, analogicamente, o art. 12, §2o, da Lei no 8.745/1993, que assegura indenização equivalente à metade do valor devido até o final do vínculo.

8.

A rescisão antecipada do contrato por suposto inadimplemento, sem comprovação de instauração de processo administrativo e de oportunidade efetiva de defesa, por si só, não configura dano moral, inexistindo prova de abalo extrapatrimonial decorrente de conduta ilícita estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública, ao pretender rescindir contrato administrativo por inadimplemento da contratada, deve instaurar processo administrativo prévio que assegure contraditório e ampla defesa, sob pena de nulidade do ato.

2.

A rescisão contratual realizada sem observância do devido processo legal configura extinção antecipada por conveniência da Administração, ensejando indenização correspondente à metade do valor devido até o término do contrato.

3.

A ilegalidade da rescisão unilateral, por si só, não gera dano moral à contratada, ausente demonstração de efetivo abalo extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 14.133/2021, arts. 137 a 139; Lei no 8.745/1993, art. 12, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo de Instrumento no 1150728-28.2025.8.13.0000, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 02.09.2025; TJMG, AC no 1007414-00.8531.2001, Rel. Renato Dresch, j. 03.12.2015; TJMG, AC no 1043311-01.0489.3001, Rel. Duarte de Paula, j. 11.06.2014; TJ-SC, MSCiv no 5025404-56.2022.8.24.0000, Rel. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. 27.09.2022; TJ-SP, Recurso Inominado no 1001167-15.2023.8.26.0136, Rel. Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, j. 01.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A empresa Reclamante, ora Recorrente, alega que celebrou contrato administrativo de prestação de serviços médicos, contrato no. 93/2022, cujo objeto é a prestação de serviços médicos especializados, com vigência até 16/09/2024. Aduz que antes do término do contrato houve a rescisão unilateral pelo Recorrido, sob a justificativa de que existiam reclamações de pacientes quanto aos serviços prestados, contudo, não lhe fora oportunizado o contraditório e ampla defesa.

Sustenta que, em duas oportunidades, protocolou notificações requerendo cópia integral do processo administrativo de apuração das condutas imputadas, mas não obteve retorno.

Argumenta que não há nos autos registros de notificações formais ou comunicações sobre falhas na prestação de serviços, mas há unicamente o relato atribuídos a uma terceira pessoa “Célia” que narra suposto fato envolvendo “uma paciente da zona rural’’, sem qualquer identificação das partes envolvidas ou comprovação dos relatos.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja determinada a nulidade do Ato Administrativo de Rescisão Unilateral do Contrato; que o Município seja condenado ao pagamento de dano material, no valor de R$ 49.000,00 e de indenização por dano moral.

O Município Recorrido, em suas contrarrazões, alega a legalidade da rescisão administrativa e que assegurou o contraditório e a ampla defesa, e, por isso, a sentença não merece reforma.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002574-44.2024.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Silvia Dayana Mariscal Carrizales

Recorrida(s):

Município de Alto Paraguai

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2025

Colendos pares;

A questão central consiste em verificar se a Administração Pública pode rescindir unilateralmente contratos administrativo com fundamento em inadimplemento contratual, sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à contratada.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o artigo 78 da Lei no 8.666/93, que tratava dos motivos para rescisão de contratos administrativos, foi
revogado e substituído pela Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei no 14.133/2021), que, em seu artigo 137 e seguintes
,
autoriza a rescisão unilateral do contrato pelo não cumprimento de suas cláusulas, desde que precedida de processo administrativo, com a finalidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa,
in verbis
:

“
Art. 137. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações
:

I -
não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos
;

II - desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;

VI - atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII - atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;

VIII - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;

IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.

§ 1o Regulamento poderá especificar procedimentos e critérios para verificação da ocorrência dos motivos previstos no
caput
deste artigo.

§ 2o O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses:

I - supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no
art. 125 desta Lei
;

II - suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;

III - repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;

V - não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental.

§ 3o As hipóteses de extinção a que se referem os incisos II, III e IV do § 2o deste artigo observarão as seguintes disposições:

I - não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído;

II - assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da
alínea “d” do inciso II do
caput
do art. 124 desta Lei
.

§ 4o Os emitentes das garantias previstas no
art. 96 desta Lei
deverão ser notificados pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

Art. 138. A extinção do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

§ 1o A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

§ 2o Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:

I - devolução da garantia;

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção;

III - pagamento do custo da desmobilização.

Art. 139. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei, as seguintes consequências:

I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;

II - ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade;

III - execução da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível;

c) pagamento das multas devidas à Administração Pública;

d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível;

IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas.

§ 1o A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do
caput
deste artigo ficará a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.

§ 2o Na hipótese do inciso II do
caput
deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do ministro de Estado, do secretário estadual ou do secretário municipal competente, conforme o caso.

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: [...]

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:

I – determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior (...); ”

A Administração Pública pode rescindir unilateralmente o contrato administrativo. No entanto, para a extinção do contrato, o Administrador deverá observar as determinações legais, haja vista a necessidade de atender ao princípio da legalidade.

Logo, a Administração Pública para determinar a rescisão do contrato deverá observar os requisitos ensejadores. Os atos deverão ser formalmente motivados nos autos de processo administrativo, bem como deve ser assegurada a ampla defesa e o contraditório.

Desta forma, é legal a rescisão unilateral do contrato, desde que observado o contraditório e a ampla defesa, bem como a motivação exarada em processo administrativo.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - RESCISÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - MANUTENÇÃO DA LIMINAR - RECURSO DESPROVIDO.

1. Caso em que se discute a rescisão unilateral de contrato administrativo firmado com empresa credenciada para prestação de serviços médicos especializados.

2 . Nos termos da legislação, Lei n. 8.666/1993 (art. 78, parágrafo único) e Lei n . 14.133/2021 (art. 137, caput) ainda que seja garantida à Administração Pública a prerrogativa de rescisão unilateral dos contratos, deve ser assegurado o contraditório e a ampla defesa.

3 . No caso, evidenciado que a parte contratada foi apenas comunicada da rescisão unilateral do contrato administrativo, sem demonstração que lhe tenha sido oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa, deve ser mantida a decisão agravada.

4. Recurso desprovido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 11507282820258130000, Relator.: Des .(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 02/09/2025, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO
ADMINISTRATIVO
–
CONTRATO ADMINISTRATIVO
–
RESCISÃO UNILATERAL
SEM CONCLUSÃO FORMAL DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS
– ALEGADO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO
E DA AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Matupá contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência requerida por empresa prestadora de serviços
médicos
, suspendendo os efeitos do Termo de
Rescisão

Unilateral
dos
Contratos
de Prestação de Serviço no 124/2021 e no 166/2022, firmados com a municipalidade.

II. Questão em discussão

Saber se a Administração Pública pode, com respaldo nos princípios da supremacia do interesse público e nas cláusulas exorbitantes, rescindir
unilateralmente contratos administrativos
com fundamento em inadimplemento contratual, sem prévia instauração de processo
administrativo
que assegure o
contraditório
e a ampla defesa à contratada.

III. Razões de decidir

Embora seja lícito à Administração rescindir
unilateralmente

contratos

administrativos
nas hipóteses legais previstas, tal faculdade não é absoluta. A jurisprudência consolidada do STJ e o art. 5o, LV, da Constituição Federal exigem, nos casos de inadimplemento, a prévia instauração de processo
administrativo
formalizado, com oportunidade de manifestação e defesa da contratada. No caso concreto, o Município agravante não comprovou ter observado tais garantias antes de promover a
rescisão
, o que macula o ato
administrativo
por vício de legalidade e legitima a concessão da tutela de urgência para sustar seus efeitos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, com a consequente manutenção da decisão agravada que suspendeu os efeitos dos Termos de
Rescisão

Unilateral
dos
Contratos
de Prestação de Serviços n. 124/2021 e 166/2022.

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

A Administração Pública, ao pretender rescindir
contrato

administrativo
por suposto inadimplemento contratual, deve instaurar processo
administrativo
prévio que assegure à contratada o exercício do
contraditório
e da ampla defesa, sendo nulo o ato praticado sem tal observância, mesmo sob o argumento de resguardar o interesse público.
Dispositivos relevantes citados: arts. 78, 79 e 87 da Lei no 8.666/93; art. 5o, inciso LV, da Constituição da República.
Jurisprudências relevantes citadas: N.U 1000411-60.2020.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 06/03/2024; N.U 1000138-24.2021.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023; ReeNec 24984/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018; STJ (MS no 7.311/DF – Rel. Min. Franciulli Neto; e TJ/MT- N.U 1005424-48.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022.

(N.U 1023341-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -
RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
- SENTENÇA RATIFICADA.

Em que pese a Administração Pública possua prerrogativa de rescindir unilateralmente os contratos (art. 78, Lei 8.666/93), não pode fazê-lo sem prévia instauração do processo administrativo competente, em que se garanta o devido processo legal, contraditório e ampla defesa
.(TJMT, N.U 1000411-60.2020.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 06/03/2024)

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE GUIRATINGA –
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 145/2019 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – NECESSIDADE DE ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– SENTENÇA RATIFICADA.

1. Nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

2.
Segundo a Lei no 8.666/93 – art. 78, a Administração Pública detém a prerrogativa de rescindir, unilateralmente, o contrato de prestação de serviço firmado com o particular, com amparo no interesse público, observado o contraditório e a ampla defesa, por força do artigo 5o, LV, da Constituição/88
.

3.
Logo, mostra-se ilegal e abusivo o ato administrativo de rescisão contratual unilateral, por direta ofensa aos ditames constitucionais e infraconstitucionais,
na hipótese em que não fora oportunizado à parte contratada o contraditório e a ampla defesa
.

4. Sentença ratificada em remessa necessária. (TJMT, N.U 1000138-24.2021.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

Portanto, para rescindir o contrato administrativo, a Administração Pública deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois seu poder de autotutela não é absoluto e ilimitado, devendo respeitar direitos do administrado contratante, nos termos do disposto nos artigos. 5o, LV, da CF/88, e 137 da
Lei no 14.133/2021.

Cabe ressaltar que a instauração do procedimento administrativo deverá ocorrer formalmente, com a definição dos fatos que se pretendem apreciar, devendo dar oportunidade ao particular para produzir uma defesa prévia.

Ressalto ainda que o princípio da motivação deve estar presente no ato administrativo, uma vez que tal formalidade é condição
sine qua non
para viabilizar o controle de legalidade e da juridicidade de todo e qualquer ato exarado no exercício da função administrativa.

Via de consequência, para atendimento dos princípios previstos em lei, deverá ser assegurado ao administrado o direito de emitir manifestação, de oferecer provas e acompanhar sua produção, de obter vista e de recorrer.

No presente caso, verifico que:

a)

A empresa contratada foi notificada em 24/07/2024 – Ofício n. 69/SMS/2024, para prestar esclarecimentos a respeito da denuncia prestada por Célia (Ofício n. 573/UPA/2024), sendo tais documentos encaminhas por meio de aplicativo de conversa WhatsApp.

b)

Em 26/07/2024 a empresa contratada protocolou a resposta ao relatório de ocorrência;

c)

Em 07/08/2024 a empresa contratada protocolou notificação extrajudicial onde requer a cópia do processo administrativo; resposta referente à solicitação de aditivo contratual; retratação referente às condutas ilícitas imputadas a notificante; indenização referente ao período que compreende o contrato/aditivo.

d)

Em 12/08/2024 foi emitido parecer jurídico favorável à rescisão do contrato firmado com a empresa autora, em razão do descumprimento das obrigações contratuais e do tratamento inadequado aos pacientes; O prefeito municipal assinou a autorização para distrato amigável do contrato administrativo n. 093/2022 e o Termo de rescisão amigável.

Portanto, da análise dos autos, vê-se que a Administração Pública Municipal não acostou a cópia do processo administrativo, mesmo após ter sido notificada pela contratada, e nem comprovou que oportunizou o exercício do contraditório e ampla defesa.

Deste modo, o Município Recorrido contrariou o disposto na Lei de Licitações e Contratos, ao rescindir unilateralmente o contrato, sem ter instaurado processo administrativo e oportunizado a manifestação da empresa autora contratada, por isso, deve ser declarada nula a decisão administrativa de rescisão unilateral do contrato n. 093/2022.

Em relação ao dano material, a rescisão contratual baseada em suposto inadimplemento, sem apuração regular, caracteriza extinção antecipada por conveniência da Administração, aplicando-se, analogicamente, o art. 12, §2o, da Lei no 8.745/1993, que assegura indenização equivalente à metade do valor devido até o final do vínculo,
in verbis:

Art. 12. O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á, sem direito a indenizações:

§ 2o - A extinção do contrato, por iniciativa do órgão ou entidade contratante, decorrente de conveniência administrativa, importará no pagamento ao contratado de indenização correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato.

O entendimento jurisprudencial é nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO TEMPORÁRIO POR PRAZO DETERMINADO REGULAR - RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO - DIREITO À INDENIZAÇÃO.

1 - Não há impedimento de rescisão unilateral, por conveniência da administração, do contrato temporário a prazo determinado.

2 - Na ausência de norma reguladora local quando aos efeitos patrimoniais na rescisão unilateral antecipada de contrário temporário por prazo determina, aplica-se a regra do art. 12, § 2o da Lei Federal no 8 .745/93 ensejando ao pagamento de indenização, correspondente à metade do que caberia a contratada caso o contrato fosse levada até o seu termo.

(
TJ-MG
- AC: 10074140085312001 MG, Relator.: Renato Dresch, Data de Julgamento: 03/12/2015, Data de Publicação: 10/12/2015)

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. PRAZO DETERMINADO. RESCISÃO ANTECIPADA PELA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO NÃO PEDIDA. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

- Tendo sido o servidor dispensado por conveniência da Administração, antes do término de seu contrato por tempo determinado, faz jus à indenização correspondente à metade do que lhe caberia, se a avença fosse levada até o seu termo, de acordo com o art. 12, § 2o da Lei 8.745/93, mas não constando do pedido inicial o pagamento da referida indenização, não faz jus o autor ao reconhecimento desta verba.

- Diante da natureza excepcional e transitória da contratação do servidor por parte do Estado (art. 37, IX, da CF/88), a dispensa prematura do servidor, não gera direito à permanência no serviço público, por não possuir estabilidade no serviço público, sendo certo que a forma como ingressou nos quadros da Administração é por sua própria natureza precária.

- Não restando comprovados nos autos os danos morais sofridos pelo servidor contratado por tempo determinado, em decorrência da rescisão antecipada do contrato, tão pouco o nexo de causalidade existente entre estes pretensos danos e o ato praticado pelo ente estatal empregador, em razão da demissão do servidor, que não se caracterizou como indevida, inexiste na hipótese o dever de indenizar do réu.

(
TJ-MG
- AC: 10433110104893001 MG, Relator.: Duarte de Paula, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2014)

ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. VÍCIO, NO ENTANTO, INCAPAZ DE POSSIBILITAR A READMISSÃO.
DIREITO AO RECEBIMENTO DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE À METADE DO QUE A IMPETRANTE RECEBERIA NO RESTANTE DO VÍNCULO.
PRECEDENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(
TJ-SC
- MSCIV: 50254045620228240000, Relator.: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 27/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público)

RECURSO INOMINADO. CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. RESCISÃO ANTECIPADA. INDENIZAÇÃO.

Recorrida que foi contratada por prazo determinado para exercer o cargo de Servidora Geral. Município que procedeu à rescisão antecipada do contrato, em razão dos efeitos da pandemia, que reduziu a necessidade de aulas presenciais.

Rescisão por conveniência, ainda que apenas financeira, da Administração que impõe o pagamento de indenização correspondente à metade do que caberia no restante do contrato. A rescisão antecipada do contrato, ainda que seja absolutamente justificada, não deixa de configurar conveniência da Administração
.

Sentença de procedência mantida.

Recurso não provido.

(
TJ-SP
- Recurso Inominado Cível: 1001167-15.2023 .8.26.0136 Cerqueira César, Relator.: Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 01/12/2023, 8a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 01/12/2023)

Assim, considerando o valor de cada plantão (R$ 1.300,00) com o tempo restante do contrato 27/07/2024 a 16/09/2024 (01 mês e 20 dias) e a média de plantões dos últimos 03 meses (abril, maio e junho/2024), conforme planilha juntada na inicial e não contestada pelo ente municipal, chega-se a 38 plantões, totalizando a quantia de R$ 49.000,00.

Já como a Recorrente tem direito ao pagamento de indenização correspondente à metade do que caberia no restante do contrato, chega-se a quantia de R$ 24.5000,00, que representa a metade do valor R$ 49.000,00.

Quanto ao dano moral, entendo que deve ser rejeitada tal pretensão, tendo em vista que a rescisão unilateral do contrato, sem observar os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, por si só, não é capaz de ensejar indenização nesta natureza. Quando as matérias jornalísticas, não há prova de que o Município seja o responsável pelas publicações.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
declaro nula a decisão administrativa de rescisão unilateral do contrato n. 093/2022 e condeno o Município ao pagamento de dano material na quantia de R$ 24.500,00,
deverá ser aplicada a taxa SELIC
a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025